Tribunal: TJDFT
Processo: 0711139-45.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR JULGAMENTO EXTRA PETITA, REJEITADA. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. DEVER DE O FORNECEDOR DISPONIBILIZAR MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR SIMILAR. PREVALÊNCIA DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE E À VIDA. ASTREINTES. VALOR EXORBITANTE. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para, ratificando os termos da decisão antecipatória de tutela outrora proferida no que for compatível, condenar a requerida a incluir a parte requerente, assim como seu dependente, em um novo plano individual, com cobertura assistencial e faixa de preços similares ao anterior, sem qualquer período de carência, além de disponibilizar todo o tratamento de coluna da autora ou quaisquer outros tratamentos e exames que ela ou seu dependente necessitar, conforme prévio contrato entabulado, bem como alterar a data de vencimento do boleto para o dia 10 de cada mês, sob pena de fixação de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), e até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos.
2. A ré/recorrente argui preliminar de julgamento extra petita em relação ao pedido de alteração da data de vencimento dos boletos bancários de pagamento do plano de saúde da autora, sob o argumento de que tal pedido ocorreu após o saneamento do processo e não houve prazo para a sua manifestação. Aponta a ausência de ilegalidade na sua conduta de indeferir a continuação do plano de saúde da autora, tendo em vista o dever de haver a correspondente contratação por intermédio de empresa. Afirma a inexistência de requisito necessário à portabilidade especial do plano de saúde. Sustenta que já cumpriu com todas as obrigações determinadas na sentença, por força de anterior decisão liminar, não havendo necessidade de fixação de astreintes. Requer a improcedência da demanda. Subsidiariamente, impugna o valor da multa diária fixada para o caso de não cumprimento da determinação judicial.
3. Inicialmente, verifica-se que a autora pediu a alteração da data de vencimento dos boletos de pagamento na petição inicial (ID 14915368 - Pág. 3), e, ainda, que o réu se manifestou quanto a tal pedido na peça de ID 14915515 - Pág. 1. Portanto, inexiste alegada nulidade da sentença por julgamento extra petita. Preliminar rejeitada.
4. Nos termos do art. 1o da Resolução no 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar, em caso de cancelamento do contrato de plano de saúde coletivo por adesão, as fornecedoras deverão disponibilizar aos segurados planos de saúde na modalidade individual ou familiar, nas mesmas condições anteriores, independentemente de cumprimento de período de carência.
5. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1219554, 00018760220168070020, Relator: ROBERTO FREITAS, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Com efeito, a exigência de contratação do plano de saúde por intermédio de empresa afronta a prevalência constitucional de proteção a saúde e a vida, devendo ser mantida a obrigação do réu de disponibilizar plano de saúde individual similar ao anteriormente fornecido à autora e ao seu dependente, sem carências.
7. Ademais, irretocável a fixação de astreintes na sentença, pois, conforme as provas dos autos, a obrigação do réu de alterar a data de vencimento dos boletos de cobrança não se encontrava integralmente cumprida em fevereiro de 2020 (ID 14915548 - Pág. 2).
8. No tocante ao valor da multa diária pelo descumprimento, melhor sorte assiste ao recorrente. A fixação de astreintes não pode se dar em patamar irrisório, sob pena de não ser atendida a sua finalidade coercitiva, isto é, a de pressionar o devedor ao cumprimento da obrigação. Não obstante, deve ser arbitrada em valor compatível com a obrigação, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida, quando se mostrar excessiva.
9. A propósito, colhe-se julgado da Turma: “A multa cominatória possui a finalidade de conferir efetividade ao comando judicial, sem resultar, contudo, no enriquecimento sem causa da parte beneficiada. Poderá o Juiz, ainda, modificar o valor ou a periodicidade das “astreintes”, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou se o obrigado demonstrar justa causa ao descumprimento (CPC, Art. 536, § 1o e Art. 237).” (Acórdão n.1078082, 07111300420158070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA).
10. Na espécie, a multa diária imposta pelo juízo de origem (R$ 2.000,00 por dia, até o máximo de R$ 30.000,00) foge da razoabilidade, notadamente diante da constatação de que, até fevereiro de 2020, somente a obrigação de alterar a data de vencimento do pagamento não se encontrava cumprida (ID 14915548 - Pág. 2).
11. Nesse descortino, mister a reforma da sentença vergastada em tal ponto para reduzir a multa pelo descumprimento a R$ 500,00 ( quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada, nos termos do item anterior.
13. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95).
14. A súmula do julgamento valerá como acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.